Tribunal: TJSP
Processo: 0003518-75.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Execução de pena – Indeferimento e extinção da execução da pena de multa – Inexigibilidade do valor nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010, artigo 1o, caput – Descabimento - Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal - Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. RECURSO

Ementa:
Execução de pena – Indeferimento e extinção da execução da pena de multa – Inexigibilidade do valor nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010, artigo 1o, caput – Descabimento - Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal - Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.